Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-41.2025.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003234-41.2025.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIEL MARTINS DASSOW - CPF: 062.642.321-06 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da abusividade de encargos contratuais, legalidade de cláusulas bancárias, revisão de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, descaracterização da mora e indenização por danos morais, bem como quanto ao exame dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento, com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão do mérito da controvérsia em sede integrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da causa.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, inexistindo vício quando o inconformismo decorre da divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa aos juros remuneratórios, consignando que a cobrança em percentual superior a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

A decisão embargada examinou a legalidade da capitalização mensal de juros, reconhecendo sua admissibilidade nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, circunstância constatada no contrato discutido nos autos.

O acórdão enfrentou a alegação de descaracterização da mora, assentando que a ausência de demonstração de encargos abusivos impede o afastamento da mora contratual.

A pretensão indenizatória por danos morais foi expressamente rejeitada diante da inexistência de conduta ilícita da instituição financeira, uma vez que os encargos cobrados decorreram de previsão contratual legítima.

O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta satisfeito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incidindo, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão. 2. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a existente internamente no próprio julgado. 3. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade. 4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. A inexistência de encargos abusivos impede a descaracterização da mora contratual. 6. O enfrentamento fundamentado das questões controvertidas satisfaz o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adriel Martins Dassow
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignado com o teor do acórdão, o Embargante interpôs os presentes aclaratórios com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado embargado.

Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nas razões recursais, especialmente no tocante à análise da abusividade dos encargos contratuais, à legalidade das cláusulas impugnadas, à incidência de encargos financeiros considerados excessivos, bem como à necessidade de readequação da avença em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e proteção do consumidor.

Afirma, ainda, que o decisum incorreu em vício de fundamentação ao não apreciar adequadamente os argumentos relacionados à revisão das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e demais encargos incidentes sobre o contrato objeto da lide, sustentando que o pronunciamento jurisdicional não observou integralmente o disposto nos artigos 489, §1º, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil.

Defende, ademais, a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 367057866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso em exame, verifica-se que o Embargante sustenta a existência de omissão e deficiência de fundamentação no acórdão embargado, afirmando que esta Câmara não teria apreciado adequadamente as alegações relativas à abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, descaracterização da mora e ocorrência de danos morais.

Todavia, da leitura atenta do acórdão objurgado, constata-se que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada.

Com efeito, o acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia relativa à alegada abusividade dos juros remuneratórios, consignando expressamente que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, ilegalidade ou abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, circunstância não evidenciada nos autos.

Além disso, o voto condutor reproduziu extensa fundamentação acerca da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, deixando consignado que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, bem como que a revisão judicial das taxas de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais, mediante efetiva demonstração de abusividade concreta.

Também não procede a alegação de omissão quanto à capitalização mensal de juros.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a capitalização mensal é admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, circunstância verificada no instrumento contratual objeto da lide.

Inclusive, o voto transcreveu os precedentes paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça firmados no julgamento do REsp nº 973.827/RS, igualmente submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentando que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal revela pactuação válida da capitalização mensal dos juros.

Ainda no tocante à mora contratual, o acórdão foi categórico ao afirmar que, ausente demonstração de encargos abusivos, não há falar em descaracterização da mora, aplicando expressamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS.

Do mesmo modo, a pretensão indenizatória por danos morais foi expressamente apreciada, tendo o acórdão consignado inexistir qualquer conduta ilícita da instituição financeira apta a ensejar violação aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente porque os encargos cobrados decorrem de previsão contratual legítima.

Percebe-se, assim, que o inconformismo do Embargante não decorre propriamente da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas sim da pretensão de rediscutir matérias já analisadas e decididas por esta Câmara Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026